Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, proposta por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e do DISTRITO FEDERAL, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, rescindir acórdão prolatado pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que confirmou sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, prolatada no processo no 2015.01.1.002697-8. Em sua inicial, o autor pede a concessão da gratuidade de justiça. Informa que se encontra com valores bloqueados em sua conta corrente, perfazendo a quantia de R$128.739,87, em razão de decisões judiciais em processos diversos. Aduz que percebe proventos de aposentadoria na ordem de R$6.739,15, que se encontra comprometida com o pagamento de parcelamentos administrativos, conta de energia elétrica, financiamento bancário e multa processual, no montante mensal de R$5.792,82. Assevera não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Pede prioridade na tramitação do feito, por ser idoso na forma da Lei. Afirma que ANAXIMENES VALE DOS SANTOS, que figurou no polo passivo da ação originária e sofreu as sanções nela fixadas, também deve figurar no feito como terceiro interessado, nos termos do artigo 119, do Código de Processo Civil. Fundamenta o cabimento da ação rescisória no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, uma vez que teria desconsiderado a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, presente no artigo 30, inciso II, da Lei no 2.105/98, vigente à época dos fatos, que supostamente possibilitava o ato administrativo questionado. Desse modo, afirma a inexistência de ofensa ao artigo 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Discorre que a Lei no 14.230/2021 promoveu profundas alterações na LIA, e se encontra violada pelo acórdão rescindendo. Faz ponderações a respeito da legitimidade passiva do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIO e do DISTRITO FEDERAL. No mérito, afirma que a Lei no 14.230/2021 deixou de considerar como ato de improbidade administrativa a conduta praticada pelo autor, pois alterou o caput do artigo 11 e revogou o inciso I do mesmo artigo da LIA, que teriam sido adotados como fundamento legal da condenação do autor. Aduz que, a partir da referida alteração legislativa, o artigo 11 da LIA deixou de ser uma norma genérica, que possibilitava a condenação por improbidade administrativa com base em supostas violações de princípios, e passou a ser um rol taxativo, estabelecendo que o ato de improbidade é constituído por ação ou omissão dolosa caracterizada por uma das condutas descritas nos incisos, passando a inexistir a modalidade culposa. Assim, argumenta que somente as condutas elencadas nos incisos previstos no rol exaustivo do artigo 11 podem ser consideradas como fatos típicos para fins de condenação por improbidade administrativa. Defende que o acórdão impugnado deve ser rescindido, pois teria condenado o requerente às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da LIA, sob o fundamento de ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, conforme era estabelecido no caput do artigo 11 e no inciso I do mesmo dispositivo, antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.230/2021. Reforça que as condenações com base em dolo genérico não são mais permitidas. Acrescenta que a Lei no 14.230/2021 também alterou a redação da LIA no tocante às penalidades previstas no artigo 12, inciso III, para dispor que nos casos de condenação com base no artigo 11 não caberá a suspensão dos direitos políticos e a perda de função pública. Entende que, mesmo na possibilidade de se considerar típica a sua conduta, as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos por cinco anos não podem ser mantidas. Faz considerações a respeito do princípio da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito penal (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal) e defende que tal princípio também se aplicaria no âmbito do direito administrativo sancionador, não apenas do direito penal stricto sensu. Assevera que esse entendimento estaria respaldado no pelo artigo 9o, do Pacto de San José da Costa Rica, pois a convenção não se limita ao direito penal quando estabelece a retroatividade da lei mais benéfica. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da novatio legis in mellius se aplica ao direito administrativo sancionador, que é o gênero onde está inserido como espécie o instituto da improbidade administrativa. Cita precedentes em abono a sua tese e menciona doutrina no sentido de que as sanções e infrações administrativas são equiparadas às infrações penais. Faz, ainda, referência ao Mandado de Segurança no 23.262/DF, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que teria consignado a aplicação do princípio penal da presunção de inocência ao processo administrativo sancionador. Em atenção ao princípio da eventualidade, argumenta a inexistência de ato de improbidade administrativa na edição do Decreto no 36.061/14. Sustenta que a decisão judicial proferida no âmbito da Ação Civil Pública no 2014.01.1.161493-2, que impedia o DISTRITO FEDERAL de autorizar a emissão de carta de habite-se sem a devida emissão de Relatório de Impacto de Trânsito e do Laudo de Conformidade, dizia respeito à edição do Decreto no 35.800/14, que alterava o Decreto no 19.915/98, que por sua vez regulamentava a Lei no 2.105/98. Narra que a redação do Decreto no 35.800/14 tratava, exclusivamente, do artigo 12C do Decreto no 19.915/98, acrescentando-lhe os parágrafos 22 e 23 e alterando o parágrafo 18. Afirma que a edição do Decreto no 36.061/14 fundamentou-se no artigo 30, inciso II, da Lei no 2.105/98, que era o Código de Edificações do Distrito Federal vigente à época, não tendo qualquer relação com o Decreto no 35.800/14. Ressalta a inocorrência de ato de improbidade e de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, pois estaria apenas exercendo as prerrogativas conferidas ao Chefe do Poder Executivo. Assevera que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, qual seja, o artigo 30, inciso II, da Lei no 2.105/98, bem como o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, requer: a) o deferimento da gratuidade de justiça; b) a prioridade na tramitação do feito; c) liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da condenação imposta no acórdão rescindendo, em especial suspendendo o trâmite do Cumprimento de Sentença no 0706077-26.2021.8.07.0018, até o julgamento final do mérito da presente ação rescisória; d) no mérito, a rescisão do acórdão para que sejam anulados os efeitos da condenação, uma vez que a Lei no 14.230 teria afastado a tipicidade da conduta do requerente, em atenção ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica; f) alternativamente, a rescisão do referido acórdão com a prolação de novo julgamento, a fim de que o requerente seja absolvido das acusações de improbidade administrativa. Deu-se à causa o valor de R$1.529.146,80. A decisão de ID 30972094 indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou que o autor promovesse o recolhimento das custas processuais e do depósito prévio, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em seguida, o autor comprovou o recolhimento das custas e a realização do depósito prévio (IDs 31481680, 31481681 e 31481683). Relatado, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Primeiramente, cabe frisar que a Lei de Improbidade Administrativa visa punir ilícitos de natureza civil, ao passo que a Constituição Federal é clara ao dispor, em seu artigo 5o, inciso XL, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nesse sentido, em princípio, a tese defendida pelo autor de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 teriam tornado atípicas suas condutas não merece prosperar, pois o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica não se aplica aos ilícitos de natureza civil. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento nesse sentido, conforme ementa abaixo destacada: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO-RATIFICAÇÃO POSTERIOR. EXTEMPORANEIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. A discussão acerca da aplicação da Lei n. 8.429/92 a fatos anteriores a sua edição, que geraria a impossibilidade jurídica do pedido, cumpre destacar que esta tese não se extrai do art. 3o do CPC, o que ensejaria de pronto a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 4. Não fosse isso bastante, a origem não se manifestou acerca da aplicação retroativa da Lei n. 8.429/92, enfocando, apenas e tão-somente, sua constitucionalidade material. Não tendo sido aviado especial com base no art. 535 do CPC, a análise da questão estaria prejudicada pela incidência da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Além disso, a controvérsia acerca da vedação à retroatividade da lei tem natureza constitucional, porque envolve o correto entendimento do art. 5o, inc. XL, da Constituição da República vigente (se a vedação à retroatividade da ei penal se aplica à lei de improbidade administrativa). 6. Bem, mas, mesmo que se adentrasse tal controvérsia, o art. 129, inc. III, da Lei Maior já autorizava a perseguição, pelo Ministério Público, dos agentes públicos que tivessem, com suas condutas, lesado o erário, daí porque, embora à época dos fatos não estivesse em vigor a Lei n. 8.429/92, já havia a tutela do patrimônio público pelo ordenamento jurídico vigente - inclusive, por exemplo, pela Lei n. 4.717/65. 7. Daí porque, embora os fatos fossem anteriores à Lei n. 8.429/92, já eram puníveis civilmente à luz de outros diplomas, e o ajuizamento da ação quando vigente a Lei de Improbidade Administrativa autoriza a aplicação das sanções previstas por esta. 8. Afastar a aplicação da Lei n. 8.429/92 por vedação à irretroatividade implicaria em reconhecer, por via transversa, a completa identidade entre os ilícitos por ela punidos e os ilícitos penais, na medida em que, para os ilícitos civis (natureza dos ilícitos de improbidade administrativa), não vige a referida vedação. 9. Embora existam pontos de contato - faz-se remissão, aqui, ao voto que proferi no REsp 765.212/AC, entre outros -, é inegável que a análise dos mesmos a esta altura, depois de tantos óbices processuais levantados, não seria adequada. (...) 18. Recurso especial de Orestes Quércia (primeiro recorrente) não conhecido. Recursos especiais de Henrique Júlio Valente da Cruz conhecidos e não providos. (REsp 718.321/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 19/11/2009) (g.n.) Ademais, é importante registrar que os precedentes jurisprudenciais invocados pelo autor tratam de sanções administrativas aplicadas no âmbito de processos administrativos, alguns deles disciplinares, o que, em hipótese alguma, se confunde com as sanções civis decorrentes da Lei de Improbidade Administrativa. Confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. O art. 5o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage. Precedente. II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014) (g.n.) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018) (g.n.) Quanto à alegação do autor de que não teria havido ato de improbidade ou violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, já que ele estaria apenas exercendo as prerrogativas conferidas ao Chefe do Poder Executivo, também não se verifica a probabilidade do direito nos argumentos expedidos. Conforme se infere da leitura do acórdão rescindendo, a tese ora defendida pelo autor foi analisada e rebatida no julgamento do recurso de apelação (ID 30947731, páginas 47-50). Veja-se: Ademais, em que pese o 1o réu sustentar que a edição do Decreto no 36.061/14 se deu com amparo no inciso II do artigo 30 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei no 2.105/98), o referido normativo não dispensa a apresentação das exigências legais, conquanto possam prever procedimentos administrativos e prazos diferenciados para concluir os processos relativos aos empreendimentos de interesse público e/ou social. Confira-se: Art. 30. Procedimentos administrativos especiais e prazos diferenciados podem ser disciplinados pelo Chefe do Poder Executivo nos seguintes casos: I - habitações de interesse social; II - projetos, serviços ou obras declarados de interesse público. Diante desse contexto, cabia ao Distrito Federal a estrita obediência à norma editada com supedâneo na preservação da ordem urbanística, considerando que os efeitos do Decreto no 35.800/14 estavam suspensos pela decisão judicial que, expressamente, proibiu a realização do ato. Não se pode olvidar de que a separação entre os Poderes constitui pilar do regime democrático, cabendo ao Judiciário, como intérprete da Lei, zelar pela sua correta aplicação. Logo, conquanto fosse lícito ao Poder Executivo impugnar a decisão que proibiu a emissão de Habite-se sem a apresentação do Laudo de Conformidade, o 1o réu optou pela edição de um novo Decreto, que, em verdade, não o exime de cumprir a decisão. Com efeito, o teor da norma inserta no Decreto no 36.061/14 e os esforços engendrados para sua aplicação a fim de emitir o Habite-se, resultaram, inclusive, na exoneração do administrador da Região Administrativa de Taguatinga, Antônio Sabino de Vasconcelos Neto (fl. 94) e nomeação do 2o réu, Anaxímenes Vale dos Santos, no penúltimo dia do mandato do 1o réu, conforme consta no D.O.D.F. de 30.12.2014 (fls. 93/94), sobrevindo a emissão da Carta no mesmo dia por esse último (fl. 96), fatos que evidenciam o objetivo de burlar o sistema normativo aplicado à espécie, bem como a decisão judicial eficaz, para alcançar objetivos relacionados à promoção pessoal do 1o réu, com a inauguração do Centro Administrativo do Distrito Federal ainda sob a sua gestão, desígnio ao qual aderiu o 2o réu. É importante ressaltar que o ideal democrático passa inexoravelmente pela hierarquia, disciplina e observância aos interesses de bem servir à humanidade, segundo um código externo e interno de condutas normativas a serem observados pelas Instituições e seus representantes e pela coletividade como um todo. Na linha do que dizia Rousseau, “a liberdade consiste na obediência à lei que prescrevemos a nós mesmos”, sendo a observância do preceito cabível igualmente ao Poder Público. Aliás, o Decreto no 19.915/1998, que regulamenta o Código de Edificações no Distrito Federal, não deixou de apontar o princípio. Confira-se: Art. 15-A. Os projetos de arquitetura, urbanização e projetos complementares elaborados por órgãos do Governo do Distrito Federal respeitarão exemplarmente o disposto na Lei ora regulamentada, neste Decreto e as demais normas especificadas. (Artigo acrescido pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005) Conquanto ambos os apelantes aduzam que a emissão da Carta de Habite-se decorreu do exercício de dever de ofício, de acordo com a competência regulamentar que lhes é conferida pela Lei Orgânica do Distrito Federal, é forçoso reconhecer que o ato tinha por base o Decreto no 35.800/2014, o qual estava com seus efeitos suspensos pela decisão liminar, confirmada pelo Tribunal, sendo certo que apenas a edição de um novo Decreto - no 36.061/14 -, como dito, não possui o condão de burlar o conteúdo de caráter material inserto na decisão, tampouco elidir a exigência legal relacionada ao Laudo de Conformidade. Assim, conquanto os incisos VII e VIII do artigo 8o do Decreto no 19.915/1998 estabeleçam que a emissão do Habite-se constitui ato vinculado fixando o prazo de 48 horas para tanto, há que preceder à deflagração desse prazo o cumprimento das exigências afetas aos respectivos empreendimentos, nos termos dos parágrafos 1o e 2o do mesmo dispositivo legal. A propósito, confira-se a dicção do dispositivo: Art. 8° - Para o atendimento das solicitações abaixo relacionadas serão observados, pela Administração Regional, os prazos a seguir: (...) VI - verificação dos parâmetros para a expedição da Carta de Habite-se pelo serviço de topografia - cinco dias; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005) VII - vistoria do imóvel para expedição da Carta de Habitese após a verificação dos parâmetros pertinentes pelo serviço de topografia - cinco dias; (Inciso alterado pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005) VIII - Carta de Habite-se após vistoria do imóvel - dois dias. (Inciso acrescido pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005) § 1° Os prazos de que trata este artigo serão aplicados quando não houver exigências. § 2° Quando houver exigências, a contagem do prazo será reiniciada a partir da data do seu cumprimento. § 3o Vencidos os prazos previstos sem que tenham sido atendidas as solicitações elencadas nos incisos I, II e III deste artigo e sem a devida justificativa, será apurada a responsabilidade do titular da unidade orgânica de exame, aprovação e elaboração de projetos, nos termos da legislação específica. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 25856 de 18/05/2005) (grifo nosso) Nessa senda, como alega o próprio apelante, no caso do Centro Administrativo do Distrito Federal, o empreendedor é o Distrito Federal, em parceria com a Concessionária - nos termos do contrato firmado -, logo, sujeitos ao mesmo percurso. Na esteira do que estabelece a Lei, no presente caso, seja como parceiro do empreendimento, seja enquanto Administração, cabe ao ente público se submeter ao conteúdo da norma legal. (...) Logo, a ação rescisória, que se trata de ação com caráter especial e limitada ao rol taxativo do art. 966 do CPC, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. A propósito do tema, faço menção aos seguintes precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL OU LOCAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. (...) 2. A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1417965/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na ação rescisória, infere-se que aludido instrumento é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal desiderato não se presta a presente via, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Precedentes: EDcl na AR 5.553/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1/6/2015; AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1/7/2015; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 5.791/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017) Desse modo, ausente a probabilidade do direito reclamado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os requeridos para que, querendo, apresentem defesa, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil. Determino, ainda, a intimação do terceiro interessado, ANAXIMENES VALE DOS SANTOS, para que tenha ciência da presente ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator